Tribunal: TJBA
Processo: 8001265-12.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001265-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLAUDIMEYRE BRITO DA SILVA Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA, MATHEUS CARNEIRO PINTO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. VPNI. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. ENQUADRAMENTO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa ao piso salarial nacional do magistério, sob alegação de omissão quanto à inclusão das verbas denominadas “VPNI” e “Enquad. Dec. Judicial” na base de cálculo para aferição do piso previsto na Lei nº 11.738/2008. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de inclusão das verbas “VPNI” e “Enquad. Dec. Judicial” na composição do piso salarial nacional do magistério; e (ii) estabelecer se tais verbas integram a base de cálculo do piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, com a finalidade de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da alegação de que as verbas “VPNI” e “Enquad. Dec. Judicial” deveriam compor a base de cálculo para aferição do piso salarial nacional do magistério. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmou entendimento de que o piso salarial nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito dos profissionais do magistério ao recebimento do piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 com base no vencimento básico, desconsiderando a VPNI como parcela integrante do piso. A VPNI prevista no art. 5º da Lei Estadual nº 12.578/2012 possui natureza de vantagem autônoma destinada a preservar diferenças remuneratórias não absorvidas pelo subsídio, não se confundindo com o vencimento básico. O subsídio, por constituir modalidade remuneratória paga em parcela única, impede a incorporação de outras verbas como complemento de sua composição, razão pela qual a VPNI não integra a base de cálculo do piso nacional do magistério. Os contracheques juntados aos autos não demonstram a existência de verba identificada sob a rubrica “ENQUAD DEC JUDICIAL”, afastando a alegação de pagamento decorrente de acordo ou decisão judicial apta a repercutir na composição do piso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vedada a rediscussão do mérito já decidido. O piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global do servidor. A VPNI prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012 possui natureza de vantagem autônoma e não integra a base de cálculo do piso salarial nacional do magistério. A inexistência de verba identificada sob a rubrica “Enquad. Dec. Judicial” nos contracheques afasta sua consideração para composição do piso nacional do magistério. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. CF/1988, art. 37, X. ADCT, art. 60, III, “e”. Lei nº 11.738/2008. Lei Estadual nº 12.578/2012, art. 5º. Súmula 85 do STJ. Súmulas 269 e 271 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011. STF, RE nº 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015. STF, RE nº 596962, Rel. Min. Dias Toffoli. TJBA, MS nº 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022. TJBA, MS nº 8005456-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, pub. 17.09.2021. TJBA, MS nº 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer. TJBA, PetCiv nº 8023156-31.2021.805.0000, Rel. Des. Manoel Carneiro Bahia Araújo Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8001265-12.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CLAUDIMEYRE BRITO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, sem modificação do julgado embargado, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05